Tribunal: TJMT
Processo: 0007096-89.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007096-89.2011.8.11.0037
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50541957) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 47976490):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNITINS. ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL CONCEDIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO SERVIÇO SOCIAL. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA DE ALUNA APÓS CURSAR TODO SEMESTRE, REALIZAR AVALIAÇÕES E PAGAR AS MENSALIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, eis que embora não existente o preparo, ele é dispensável ao caso com a aplicação do artigo 511, § 1° do CPC/73 (artigo 1.007, § 1o do CPC/15), por se tratar a Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS personalidade jurídica de direito Público.
2. A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas. Não é o caso da Comarca de Primavera do Leste-MT, que não possui Vara Especializada da Fazenda Pública. Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância. O juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.
3. O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da matrícula, nos pagamentos efetuados pela aluna correspondente ao sétimo semestre mediante a promessa que a matrícula seria efetivada, e na permissão de frequência em aulas e realização de provas, ainda que não corrigidas. É certo que a atitude da apelante/requerida criou uma expectativa na aluna de que esta poderia prosseguir com o curso. Apesar do descumprimento quanto ao prazo para rematrícula, a UNITINS aceitou de forma tácita a apelada como aluna, gerando expectativa legítima de conclusão do curso.
4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação.
5. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.
6. A partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0007096-89.2011.8.11.0037, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 24/06/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94 e 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o direito da Defensoria Pública ao recebimento de verbas sucumbenciais decorre de sua forma de atuação e não possui qualquer relação com o fato de que os seus membros conquistaram as mesmas garantias e prerrogativas tradicionalmente conferidas à Magistratura e ao Ministério Público”
Recurso tempestivo (id 41766499).
Contrarrazões no id 45866470.
É o relatório.
Decido.
A controvérsia recursal consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar suspenso até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino que os presentes autos aguardem em Secretaria até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII